Tribunal: STJ
Processo: 1020194-67.2022.4.01.0000
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346906 - DF
(2023/0141811-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MOACIR FERREIRA RAMOS
ADVOGADO
: JONAS MODESTO DA CRUZ - DF013743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS JUIZES FEDERAIS DA PRIMEIRA REGIAO -
AJUFER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JORGE AMAURY MAIA NUNES - DF008577
LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
E
JUÍZO
APARENTE.
NULIDADES
E
RATIFICAÇÃO DE ATOS. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO
PELO JUÍZO COMPETENTE. INCOMPETÊNCIA SEM NULIDADE
AUTOMÁTICA. CONVENIÊNCIA DO DESMEMBRAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A declaração de incompetência, ainda que absoluta, não acarreta
nulidade automática dos atos processuais, cabendo ao juízo reconhecido
como competente deliberar sobre a ratificação, à luz da teoria do juízo
aparente.
2. A
(art. 64, § 4o, do CPC) e o
§ 1o, do CPP
translatio iudicii
art. 108,
impõem a conservação dos efeitos até manifestação do juízo
competente. A alegação de nulidade absoluta demanda demonstração de
prejuízo concreto.
3.No caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu não
anular os atos processuais praticados ao determinar o desmembramento
por ausência de prerrogativa de foro, por entender tratar-se de medida
de conveniência e não de declínio de competência; a teor da translatio
e do
§ 1o, do CPP, a eventual ratificação dos atos deve
iudicii
art. 108,
Documento eletrônico VDA54723782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d217cdd5-2e96-41fc-bba1-22af816e903a

ocorrer pelo Juízo Federal de primeira instância, reconhecido como
competente, inexistindo violação ao
do CPP.
art. 567
4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, prevalece a decisão agravada,
conforme orientação assente nesta Corte Superior de Justiça.
5. Agravo regimental não provido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
05 de março de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54723782 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:13:55
Publicação no DJEN/CNJ de 11/03/2026. Código de Controle do Documento: d217cdd5-2e96-41fc-bba1-22af816e903a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2346906 - DF
(2023/0141811-5)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: MOACIR FERREIRA RAMOS
ADVOGADO
: JONAS MODESTO DA CRUZ - DF013743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS JUIZES FEDERAIS DA PRIMEIRA REGIAO -
AJUFER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADOS
: JORGE AMAURY MAIA NUNES - DF008577
LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
COMPETÊNCIA
E
JUÍZO
APARENTE.
NULIDADES
E
RATIFICAÇÃO DE ATOS. POSSIBILIDADE DE RATIFICAÇÃO
PELO JUÍZO COMPETENTE. INCOMPETÊNCIA SEM NULIDADE
AUTOMÁTICA. CONVENIÊNCIA DO DESMEMBRAMENTO.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A declaração de incompetência, ainda que absoluta, não acarreta
nulidade automática dos atos processuais, cabendo ao juízo reconhecido
como competente deliberar sobre a ratificação, à luz da teoria do juízo
aparente.
2. A
(art. 64, § 4o, do CPC) e o
§ 1o, do CPP
translatio iudicii
art. 108,
impõem a conservação dos efeitos até manifestação do juízo
competente. A alegação de nulidade absoluta demanda demonstração de
prejuízo concreto.
3.No caso concreto, verifica-se que o Tribunal de origem decidiu não
anular os atos processuais praticados ao determinar o desmembramento
por ausência de prerrogativa de foro, por entender tratar-se de medida
de conveniência e não de declínio de competência; a teor da translatio
e do
§ 1o, do CPP, a eventual ratificação dos atos deve
iudicii
art. 108,
Documento eletrônico VDA54724097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 1b18ce87-6088-4a7a-b423-ed14a1dd45b2

ocorrer pelo Juízo Federal de primeira instância, reconhecido como
competente, inexistindo violação ao
do CPP.
art. 567
4. Ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas capazes de alterar o
entendimento anteriormente firmado, prevalece a decisão agravada,
conforme orientação assente nesta Corte Superior de Justiça.
5. Agravo regimental não provido.

RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra a
MOACIR FERREIRA RAMOS
decisão monocrática das fls. 6.450-6.453 em que conheci do agravo para negar
provimento ao recurso especial.
A defesa reitera, em síntese, a tese de violação do
do CPP, sob o
art. 567
argumento de que o desmembramento do feito pelo Tribunal de origem em relação
a réu sem prerrogativa de foro deveria ensejar a nulidade dos atos decisórios até
então praticados nos autos.
Pleiteia, portanto, a reconsideração da decisão agravada ou a submissão
do feito a julgamento colegiado.

VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
A despeito do esforço do agravante, os argumentos apresentados são
insuficientes para infirmar a decisão agravada.
I - Violação ao
do CPP - inocorrência
art. 567
No mérito, o Tribunal de origem decidiu não anular os atos praticados

por entender que a decisão que determinou o desmembramento do processo por
ausência de prerrogativa de foro do recorrente não implica declínio de
competência, mas mera conveniência para o processamento do feito.
Documento eletrônico VDA54724097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 1b18ce87-6088-4a7a-b423-ed14a1dd45b2

Independentemente da discussão quanto à natureza da decisão (se
declinatória de competência ou não), a regra da
, prevista no
translatio iudicii
§ 4o, do CPC, aplicável subsidiariamente ao processo penal, determina que
art. 64,
os efeitos da decisão proferida por juízo incompetente devem ser conservados até
nova manifestação do juízo competente. Da mesma forma, o
§ 1o, do CPP
art. 108,
prevê que, no juízo competente, os atos anteriores serão ratificados.
A jurisprudência desta Corte Superior está consolidada no sentido de que
a declaração de incompetência, ainda que absoluta, não acarreta a nulidade
automática dos atos processuais, cabendo ao juízo competente deliberar sobre a
sua ratificação.
Nesse sentido:
Tese de julgamento: 1. A Teoria do Juízo Aparente permite a
ratificação de atos decisórios por Juízo competente, mesmo
em casos de incompetência absoluta, desde que não haja
. 2. A alegação de nulidade
demonstração de prejuízo concreto
absoluta requer a demonstração de prejuízo efetivo para ser
acolhida.
Dispositivos relevantes citados: CPP,

o,
art. 567; CF/1988, art. 5
LIII. Jurisprudência relevante citada: STF, HC 83.006-SP, Rel.
Min. Ellen Gracie, Pleno, DJ
STJ, AgRg no HC
29/08/2003;
Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em
807.617/BA,
DJe de
11/04/2023,
18/04/2023.
(
, relator Ministro
AgRg nos EDcl no RHC n. 201.227/SP
Otávio
(Desembargador Convocado do TJSP), Sexta
de Almeida Toledo
Turma, julgado em
DJEN de
destaquei.)
11/6/2025,
26/6/2025,

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO
DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA.
DO CPP.
ART. 312
PERICULUM LIBERTATIS. INDICAÇÃO NECESSÁRIA.
FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. AGRAVO REGIMENTAL
NÃO PROVIDO.
1. A prisão preventiva é compatível com a presunção de não
culpabilidade do acusado desde que não assuma natureza de
antecipação da pena e não decorra, automaticamente, da natureza
abstrata do crime ou do ato processual praticado (art. 313, § 2o,
CPP). Além disso, a decisão judicial deve apoiar-se em motivos e
fundamentos
concretos,
relativos
a
fatos
novos
ou
Documento eletrônico VDA54724097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 1b18ce87-6088-4a7a-b423-ed14a1dd45b2

contemporâneos, dos quais se se possa extrair o perigo que a
liberdade plena do investigado ou réu representa para os meios ou
os fins do processo penal (arts. 312 e 315 do CPP).
2. Embora a defesa sustente a nulidade da manutenção da prisão
preventiva do recorrente, sob o argumento de o Juiz de Direito
que assumiu a própria incompetência não poderia considerar o
fato de estar o recorrente foragido, forçoso consignar que esta
Corte Superior entende que o estado de foragido justifica
idoneamente a custódia preventiva. Ao mesmo tempo, ao
contrário do alegado pela defesa, o Juiz de Direito não poderia
estender a fundamentação usada para relaxar a prisão dos corréus,
visto que este Superior Tribunal de Justiça entende que a condição
de foragido afasta o reconhecimento do excesso de prazo da
constrição cautelar.
3. O reconhecimento da incompetência do juízo que se
entendeu inicialmente competente não enseja - haja vista a
teoria do juízo aparente, amplamente reconhecida pela
jurisprudência desta Corte - a nulidade dos atos processuais
já praticados no processo, os quais podem ser ratificados ou
não no juízo que vier a ser reconhecido como competente.
4. "A não observância da regra da competência, no caso territorial
em razão da matéria, atinente à especialização de varas, não
importa automaticamente na nulidade do feito, posto que não é
absoluta, mas relativa, sendo possível ao Juízo a convalidação dos
atos
praticados,
inclusive
os
decisórios"
(AgRg
no
Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6a T.,
REsp n. 1.758.299/SC,
DJe
.
20/5/2019)
5. Agravo regimental não provido. (AgRg no RHC n.
, relator Ministro
, Sexta
182.566/MG
Rogerio Schietti Cruz
Turma, julgado em
DJe de
grifei)
25/9/2023,
2/10/2023,

Portanto, os atos praticados por juízo incompetente, ainda que verificada
incompetência absoluta, não são de plano nulos, mantendo-se hígidos até decisão
do juízo competente quanto a sua convalidação ou revogação.
No caso dos autos, ao determinar o desmembramento do feito, não cabia
ao Tribunal Regional Federal da 1a Região decidir sobre o aproveitamento
dos atos decisórios, pois isso passou a ser competência exclusivamente do
.
Juízo Federal de primeira instância
Assim, não há violação do dispositivo legal invocado.
Documento eletrônico VDA54724097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 1b18ce87-6088-4a7a-b423-ed14a1dd45b2

Portanto, ausentes fatos novos ou teses jurídicas diversas que permitam a
análise do caso sob outro enfoque, deve ser mantida a decisão agravada. A
propósito: "É assente nesta Corte Superior de Justiça que o agravo regimental deve
trazer novos argumentos capazes de alterar o entendimento anteriormente firmado,
sob pena de ser mantida a r. decisão vergastada pelos próprios fundamentos"
(AgRg no HC n.
Rel. Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador
749.888/RS,
Convocado do TJDFT), 5a T., DJe
.
26/8/2022)
II. Dispositivo
À vista do exposto, nego provimento ao agravo regimental.
Documento eletrônico VDA54724097 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 05/03/2026 17:14:51
Código de Controle do Documento: 1b18ce87-6088-4a7a-b423-ed14a1dd45b2

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0141811-5
AREsp 2.346.906 /
DF
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00135368820154010000 00135377320154010000 00678371920144010000
0678371920144010000 10201946720224010000 135368820154010000
135377320154010000 678371920144010000
EM MESA
JULGADO: 03/03/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: MOACIR FERREIRA RAMOS
ADVOGADO
: JONAS MODESTO DA CRUZ - DF013743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS JUIZES FEDERAIS DA PRIMEIRA REGIAO -
AJUFER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JORGE AMAURY MAIA NUNES - DF008577
ADVOGADA
: LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
CORRÉU
: CEZARIO BRAGA
CORRÉU
: NILSON DE FREITAS CARVALHO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes contra o
Sistema Financeiro Nacional
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MOACIR FERREIRA RAMOS
ADVOGADO
: JONAS MODESTO DA CRUZ - DF013743
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: ASSOCIACAO DOS JUIZES FEDERAIS DA PRIMEIRA REGIAO -
AJUFER - ASSISTENTE DE ACUSAÇÃO
ADVOGADO
: JORGE AMAURY MAIA NUNES - DF008577
ADVOGADA
: LENDA TARIANA DIB FARIA NEVES - DF048424
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542212515980407065548@
2023/0141811-5 - AREsp 2346906 Petição : 2026/0007140-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54655164 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 03/03/2026 21:02:56
Código de Controle do Documento: 619DE983-080D-4953-95C6-4ED5666C0983